Tribunal: TJSP
Processo: 1005348-81.2020.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
r Estadual n.o 1.020/07– Causa de pedir e pedido que decorrem dos mesmos fatos que embasaram recurso já julgado pela 4a Câmara de Direito Público – Prevenção – Art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição."
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005348-81.2020.8.26.0292; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/07/2021; Data de Registro: 01/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/07/2021

Data de publicação:

01/07/2021

Ementa:
"APELAÇÃO – Delegado de Polícia – Pretensão de recebimento da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.020/07– Causa de pedir e pedido que decorrem dos mesmos fatos que embasaram recurso já julgado pela 4a Câmara de Direito Público – Prevenção – Art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com

Ementa:
"APELAÇÃO – Delegado de Polícia – Pretensão de recebimento da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 1.020/07– Causa de pedir e pedido que decorrem dos mesmos fatos que embasaram recurso já julgado pela 4a Câmara de Direito Público – Prevenção – Art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição."